Tribunal: TJPA
Processo: 0007407-14.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007407-14.2017.8.14.0061

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA ARAUJO

APELADO: JONES WILLIAM DA SILVA GALVAO, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO.
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.

RECONHECIMENTO DO
VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO CARGO EM COMISSÃO ENTRE AS PARTES, INERENTE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS PELO AUTOR.
FUNDAMENTO FÁTICO QUE
CONSTA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015.
PRECEDENTE DO STJ.

CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar a sentença diante da alegação de nulidade decorrente de julgamento
extra petita
.

2- O ex-servidor ingressou no serviço público Municipal para o exercício do cargo em comissão de Assessor de Gabinete III, conforme portaria de
nomeação (Id
10750973 - Pág. 24). A s
ituação retratada nos autos que configura exceção à regra do concurso, diversa da contratação temporária, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração.

3-Alegação de nulidade da sentença decorrente de julgamento
extra petita
. Inocorrência. O reconhecimento do
vínculo jurídico de cargo em comissão entre o Apelado e o Município de Tucuruí, durante o período de 01.10.2014 a 20.12.2016, constitui fundamento à condenação ao pagamento de indenização das férias não usufruídas pelo autor.

4-É cediço que ao julgar a questão, o Magistrado deve considerar os fatos trazidos e provados pelas partes além do pedido formulado pelo requerente, entretanto, não está vinculado aos fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes, podendo emprestar aos fatos, de ofício, outra qualificação jurídica, ou rechaçar o pedido por fundamento jurídico não invocado em defesa.

5-É certo, porém, que o art. 10 do CP/15, veda a decisão surpresa, ao estabelecer que “O
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

6-Contudo, consta da inicial que a contratação do Apelado se deu para o exercício de cargo em comissão, sendo, portanto, um vínculo de caráter jurídico administrativo, devidamente reconhecido pelo juízo em sentença, não havendo que se dizer que se trata de fundamento jurídico não invocado pela parte.
Ademais, referido fundamento fora utilizado para indeferir os demais pedidos do Apelado.

7-Consectários legais, t
ratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Resp 1.495.146 – MG (Tema 905 do STJ).

8-
Apelação do Município conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 13 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº

0007407-14.2017.8.14.0061

- PJE
) interposta pelo
FABRÍCIO DE SOUZA ARAUJO
contra MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 10750978):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de:

1) REJEITAR os pedidos de condenação ao pagamento de FGTS, multas e demais verbas de origem exclusivamente trabalhistas;

2) RECONHECER o vínculo jurídico de cargo em comissão entre o requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, durante o período de 01.10.2014 a 20.12.2016;

3) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao não gozo das férias pelo autor, indenização esta fixada em R$ 3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), relativo aos seguintes períodos:

a. 01/10/2014 a 01/10/2015 (1 ano inteiro). Nesse caso, a indenização deve ser de 100% do salário, ou seja, de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

b. 01/10/2015 a 01/08/2016 (dez meses de trabalho). Nesse caso, a indenização devida é relativa a 10/12 avos do salário que percebia a época, perfazendo o valor de R$ 1.333,33 (mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

c. 01/08/2016 a 20/12/2016 (quatro meses de trabalho). Nesse caso, a indenização devida corresponde a 04/12 avos, ou seja, a R$ 1.066,66 (mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Os cálculos levam em conta a remuneração de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) percebida pelo autor nos dois primeiros períodos e a remuneração de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) percebida no último período.

Todas as parcelas deverão ser acrescidas de juros legais (pelo índice da caderneta de poupança) e devidamente atualizadas pelo IPCA-E (ADIs nº 4.357 e 4.425), desde a data da citação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento.

Deixo de determinar o reexame necessário já que o valor da condenação não ultrapassa o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso III do Código de Processo Civil.

Intimem-se, via diário de justiça, o advogado constituído nos autos e indicado no cabeçalho desta sentença. Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos a parte demandada, tendo em vista estar abraçada no conceito de fazenda pública.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.
(...)”

Em razões recursais (Id 10750977), o
Ente Municipal suscita nulidade da sentença por deferir providência estranha aos pedidos e aos fundamentos, uma vez que o pedido e causa de pedir relacionam-se a vínculo empregatício fundamentado na CLT, não tendo o Apelado requerido em nenhum momento vínculo jurídico administrativo decorrente de exercício de cargo em comissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, sejam aplicados juros e correção monetária nos limites do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 10750978), requerendo o não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em verificar a sentença diante da alegação de nulidade decorrente de julgamento
extra-petita
.

Dos autos, observa-se que o ex-servidor ingressou no serviço público Municipal para o exercício do cargo em comissão de Assessor de Gabinete III, conforme portaria de
nomeação (Id
10750973 - Pág. 24).

O inciso II do art. 37 da Constituição Federal estabelece como norma geral para o ingresso no serviço público, a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo traz exceção ao postulado, ao permitir a admissão de servidores mediante contratação temporária e para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (grifei)

Desta
forma,
embora o Apelado tenha requerido o pagamento de FGTS, a
situação retratada nos autos configura exceção à regra do concurso, diversa da contratação temporária
, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração.

Em relação à alegação de nulidade da sentença decorrente de julgamento
extra petita
, observa-se a sua inocorrência, uma vez que o reconhecimento do
vínculo jurídico de cargo em comissão entre o Apelado e o Município de Tucuruí, durante o período de 01.10.2014 a 20.12.2016, constitui fundamento à condenação ao pagamento de indenização das férias não usufruídas pelo autor.

Desta forma, sendo certo que o
reconhecimento do
vínculo jurídico entre as partes é inerente à procedência do pedido expresso de férias, não há que se falar em julgamento extra petita.

É cediço que ao julgar a questão, o Magistrado deve considerar os fatos trazidos e provados pelas partes além do pedido formulado pelo requerente, entretanto, não está vinculado aos fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes, podendo emprestar aos fatos, de ofício, outra qualificação jurídica, ou rechaçar o pedido por fundamento jurídico não invocado em defesa.

É certo, porém, que o art. 10 do CP/15, veda a decisão surpresa, ao estabelecer que “O
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Contudo, tal não é o caso, uma vez que consta da inicial que a contratação do Apelado se deu para o exercício de cargo em comissão, sendo, portanto, um vínculo de caráter jurídico administrativo, devidamente reconhecido pelo juízo em sentença, não havendo que se dizer que se trata de fundamento jurídico não invocado pela parte.

Neste sentido o STJ:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...) 3.
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem, valendo-se de fundamento jurídico novo - prova documental de que o bem alienado fiduciariamente tinha sido arrecadado ou se encontraria em poder do devedor -, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa, vulnerando o direito ao contraditório substancial da parte, justamente por adotar tese - consubstanciada em situação de fato - sobre a qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, principalmente para tentar influenciar o julgamento, fazendo prova do que seria necessário para afastar o argumento que conduziu a conclusão do Tribunal a quo em sentido oposto à sua pretensão. 5. No entanto, ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. 6. No presente caso, ainda que não exista prova documental sobre a localização do equipamento (se foi arrecadado ou se está em poder do devedor ou de terceiros), tal fato não tem o condão de obstaculizar o pedido de restituição, haja vista que, conforme os ditames da lei, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, deverá o requerente receber o valor da avaliação do bem ou, em caso de venda, o respectivo preço (art. 86, I, da Lei nº 11.101/05). 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018 REVPRO vol. 291 p. 471 - grifei)

Ademais, referido fundamento fora utilizado para indeferir os demais pedidos do Apelado, senão vejamos o trecho da sentença abaixo:

“No mérito, rejeito desde já o pedido quanto ao pagamento de FGTS, já que o regime jurídico estabelecido entre as partes é institucional (cargo em comissão), não devendo ser confundido com a situação dos trabalhadores temporários.

(...)

A relação funcional havida entre a Autora e o Poder Executivo Municipal era de natureza estatutária e não celetista, haja vista que foi nomeada para ocupar cargo em comissão, o qual é regido pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, não havendo nenhuma estabilidade no cargo, e não podendo ser aplicado, à espécie, direitos reconhecidos na esfera trabalhista, tais como anotação do vínculo na CTPS, pagamento de FGTS, aviso prévio, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além de indenização pelo não fornecimento das guias e seguro desemprego ou não cadastramento no PIS. Nesse sentido:

(...)

Cabível, no caso vertente, apenas os pagamentos das verbas constitucionalmente previstas, quais sejam: de saldo de vencimentos, férias e gratificações natalinas, no período em que o autor esteve investido no cargo em comissão, abatendo-se os valores efetivamente já pagos por ocasião da exoneração. Esse é o entendimento pacífico da Jurisprudência pátria:

(...)”

Sobre os consectários legais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, mantém-se a sentença também quanto aos consectários legais.

Não há remessa Necessária em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2022